Tribunal: CARF
Processo: 13807.000146/2002-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.000146/2002-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.101 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado em razão da falta de recolhimento da
contribuição ao Programa de Integração Social (PIS), código de receita 8109, no período de
janeiro a junho de 1997, no valor de R$ 657.149,53 (fls. 38 a 46).
Na sua impugnação a Contribuinte alegou, em síntese, (i) a nulidade da autuação
por falta de intimação pessoal do representante da Recorrente, (ii) que as compensações que
extinguiram o débito tributário objeto da autuação foram realizadas com respaldo em decisão
judicial nos autos do Mandado de Segurança n° 95.0042322-7, que tramitou perante a Justiça
Federal de São Paulo e (iii) a inaplicabilidade da Taxa Selic para correção dos supostos débitos.
A DRJ julgou procedente, em parte, a impugnação do contribuinte. Em resumo,
afastou a nulidade pleiteada, diante da inexistência dos requisitos que a enseja (art. 10 c/c art. 59,
ambos do Decreto no 70235/72, e também porque a intimação por via postal encaminhando o
auto de infração para o domicílio fiscal da autuada é válida independentemente da capacidade de
representação daquele que firmou o AR. Quanto ao REFIS ficou consignado que não há nos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13807.000146/2002-91
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.101 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.000146/2002-91

autos nenhum documento que comprove a inclusão dos débitos discutidos neste processo, além
de que se ponderou a impossibilidade de se aderir ao REFIS e, ao mesmo tempo, compensar os
débitos com alegados créditos derivados de ação judicial. Reconheceu-se a renúncia à defesa
administrativa diante da propositura de MS. Reconheceu-se a retroatividade benigna quanto à
imposição da multa de ofício, nessa parte provido o recurso. Quanto aos juros de mora, este são
devidos, independem de formalização através de lançamento e serão devidos mesmo durante o
período em que permanecer suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Por fim, foi
reconhecida a procedência da cobrança de encargos de juros com base na taxa SELIC, porque
encontra-se amparada por lei, cuja legitimidade não pode ser aferida na esfera administrativa.
A decisão recorrida, proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em
parte a impugnação do contribuinte, possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/06/1997
AUTO DE INFRAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto n° 70.235/72 e não tendo ocorrido o
disposto no art. 59 do mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade do
procedimento administrativo.
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL - A UTO DE INFRAÇÃO.
A intimação por via postal encaminhando o auto de infração para o domicílio fiscal da
autuada é válida independentemente da capacidade de representação daquele que firmou
o AR.
REFIS- COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS.
Não há como admitir que os débitos tenham sido incluídos no parcelamento do REFIS e
ao mesmo tempo tenham sido compensados com o crédito do PIS conforme alegado na
mesma impugnação.
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL - RENÚNCIA.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, antes ou
posteriormente à autuação, com o mesmo objetivo, importa renúncia às instâncias
administrativas. Quando forem diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à matéria
diferenciada.
MULTA DE OFÍCIO - RETRO ATIVIDADE BENIGNA DO ART. 18 DA LEI N°
10.833/2003.
Com a edição da MP n° 135/2003, convertida na Lei n° 10.833/2003, não cabe mais
imposição de multa excetuando-se os casos mencionados em seu art. 18. Sendo tal
norma aplicável aos lançamentos ocorridos anteriormente à edição da MP n° 135/2003
em face da retroatividade benigna (art. 106, II, 'c' do CTN), impõe-se o cancelamento da
multa de oficio lançada.
JUROS DE MORA.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.101 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.000146/2002-91

Os juros de mora independem de formalização através de lançamento e serão devidos
mesmo durante o período em que permanecer suspensa a exigibilidade do crédito
tributário.
JUROS DE MORA - TAXA SELIC.
Procede a cobrança de encargos de juros com base na taxa SELIC, porque encontra-se
amparada por lei, cuja legitimidade não pode ser aferida na esfera administrativa.
Impugnação procedente em parte.
Crédito tributário mantido em parte
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 25/04/2011,
conforme Aviso de Recebimento de fls. 159, apresentando o Recurso Voluntário na data de
25/05/2011, pugnando pelo provimento do recurso e cancelamento da exigência fiscal.
Em síntese, em recurso, argumentou-se: (i) a inércia do fisco e a ocorrência de
homologação tácita das compensações realizadas pela contribuinte; (ii) a inexistência de
renúncia à esfera administrativa; (iii) a inaplicabilidade da multa de mora de 20%; (iv) por fim,
pede a realização de diligência para se verificar a exatidão das compensações realizadas pela
Recorrente, fundamentadas na ação judicial com decisão transitada em julgado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Conforme a descrição dos fatos do AI, a autuação originou-se da realização de
Auditoria Interna nas DCTFs discriminadas no quadro 3, conforme IN SRF n° 045 e 077/98.
Segundo relato, foi constatada irregularidade no crédito vinculado na DCTF, conforme
Demonstrativo de Créditos Vinculados não Confirmado (Anexo I), e/ou no 'Relatório de
Auditoria Interna de Pagamentos Informados na DCTF (Anexos Ia ou Ib), e ou 'Demonstrativo
de Pagamentos Efetuados Após o Vencimento' (Anexos lia ou 11b), e/ou no 'Demonstrativo do
Crédito Tributário a Pagar' (Anexo III), e/ou no 'Demonstrativo de Multa e/ou Juros a Pagar —
Não pagos ou Pagos a menor' (Anexo IV).
A Contribuinte alegou que a fiscalização não avaliou as compensações declaradas
em DCTF, e lavrou o AI visando a cobrança de valores que foram efetivamente compensados
com créditos lastreados em decisão judicial transitada em julgado - Mandado de Segurança n°
95.0042322-7.
A Recorrente explica que apurou créditos de PIS, em razão de recolhimentos
realizados indevidamente nos moldes dos Decretos-lei n°s 2.445 e 2.449/88, razão pela qual
ajuizou ação (Mandado de Segurança n° 95.0042322-7) como forma de ver reconhecidos seus
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.101 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.000146/2002-91

créditos, bem como para que fosse viabilizada a compensação dos valores com parcelas
vincendas do próprio PIS e da COFINS.
Assim, após decisão judicial autorizando a compensação na forma pretendida, a
Recorrente realizou o encontro de seus créditos de PIS, com seus débitos do próprio PIS,
relativos aos períodos de apuração de janeiro a junho de 1997, declarando o procedimento em
sua Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
Posteriormente, em 10/11/2001, a Administração Tributária lavrou o presente auto
de infração, por suposta ausência de recolhimento da contribuição ao PIS.
De acordo com o relato da Contribuinte, confirmado pelas decisões judiciais, tem-
se o seguinte:
Em 22 de maio de 1996, o Juízo de primeiro grau concedeu a segurança para o
fim de reconhecer (i) o direito da Recorrente de recolher o PIS nos moldes da Lei Complementar
n° 7/70 (afastando os malfadados Decretos-Lei n°s 2.445/88 e 2.449/88), e (ii) o direito à
compensação dos valores pagos indevidamente no passado com parcelas vincendas do próprio
PIS.
Referida sentença foi proferida anteriormente à inclusão do artigo 170-A do
Código Tributário Nacional (o qual condiciona a compensação ao trânsito em julgado da ação
judicial). Diante disso, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, a Recorrente pôde dar
início às compensações, já que a sentença era apta a produzir seus regulares efeitos, nos termos
do artigo 12 da Lei n° 1.533/51.
Nada obstante, em 12 de dezembro de 1996, interpôs recurso de apelação ao
Tribunal Regional Federal da 3a Região, visando a obtenção de acórdão que lhe autorizasse,
também, a compensação do PIS pago indevidamente com parcelas devidas também a título de
COFINS, com a inclusão de juros de mora. A União também interpôs recurso de apelação contra
a parte da sentença.
Ao apreciar os recursos, o TRF da 3a Região decidiu, por unanimidade, negar
provimento à apelação da União e à remessa oficial e, por maioria, dar parcial provimento à
apelação da ora Recorrente para o fim de reconhecer a possibilidade de compensação dos valores
pagos a título de PIS com parcelas vincendas do próprio PIS e da COFINS. Referida decisão
transitou em julgado em 24 de setembro de 1996.
Portanto, a decisão judicial que respalda a compensação realizada pela Recorrente
é anterior à autuação, que se deu no ano de 2002.
Da análise dos autos, verifiquei às fls. 116, que, após a impugnação da
contribuinte, o processo foi remetido EQAMJ/DERAT/SPO para análise da questão judicial e
das providências cabíveis:
Trata o presente processo de impugnação ao crédito tributário constituído por meio do
Auto de Infração n° 0006573 de PIS (vide fls. 38 a 46), o contribuinte apresentou
impugnação informando que o mandado de segurança assegurou-lhe o direito de
compensação de créditos tributários por meio do processo judicial n° 95.0042322-7 (fls.
01 a 18).
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.101 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.000146/2002-91

Diante do exposto, proponho o encaminhamento do presente processo a
EQAMJ/DERAT/SPO para análise da questão judicial e das providências cabíveis.
Posteriormente, a equipe de análise e acompanhamento de medidas judiciais e
controle de créditos sub-judice elaborou o seguinte despacho, fls. 130 e 131:
Processo n.° : 13807.000146/2002-91
Contribuinte : VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S.A.
C.N.P.J (MF) : 60.643.228/0001-21
Assunto : AI-DCTF - PIS de 01 a 06/1997.
De início registro que em sua DCTF o contribuinte declarou os seis débitos contidos
neste AI-DCTF com vinculação a "outras compensações" indicando o Mandado de
Segurança n° 95.0042322-7.
O Mandado de Segurança tratava da Compensação PIS-DECRETOS n° 2.445/88 e
2.449/88.
Há acórdão do TRF 03a, transitado em julgado, que fixa o direito à compensação ao
menos de PIS x PIS, pois deu provimento parcial à apelação do contribuinte e negou
provimento à apelação da União Federal e à remessa oficial.
Conforme o próprio acórdão do TRF 03° a sentença já havia concedido a segurança
para autorizar a compensação PIS x PIS (certidão objeto e pé - fl. 75).
É preciso destacar que a negativa à apelação da União e à remessa oficial se deu nos
termos do voto do relator (anexado aos autos).
Todavia o provimento parcial à apelação do contribuinte se deu nos termos do voto
da Desembargadora Marli Ferreira não disponível via acompanhamento
eletrônico.
Em síntese, o direito a compensação PIS x PIS foi firmado, porém, caso haja a
necessidade de cálculo relativos à compensação como um todo, é necessário que o
contribuinte apresente o voto declarado posteriormente pela Desembargadora
Marli Ferreira.
É este o voto que deverá ser observado quanto ao que foi definitivamente concedido ao
contribuinte em sede de apelação.
Feito o relato da medida judicial, cabe apenas pontuar que há recalculo em aberto e o
contribuinte apresentou-impugnação com alegações de vícios formais na lavratura,
questionamento da SELIC, dentre outros pontos.
(grifou-se)
Percebam, foi reconhecido que a Recorrente vinculou débitos de PIS, ora
analisados, a créditos também de PIS, objeto do MS no 95.0042322-7. Porém, destacou que para
análise do cálculo do crédito seria necessário a apresentação do voto da magistrada Marli
Ferreira, o qual não estaria disponível eletronicamente.
Ato contínuo, foi proposto o envio dos autos à EQAAR/DICAT apenas para
conclusão da análise de revisão (fechamento do recalculo), para posterior encaminhamento à
DRJ (fl. 131).
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.101 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.000146/2002-91

Conforme fls. 134 a 137, foram anexadas planilhas com demonstrativo de análise
de lançamento e vinculações comprovadas, cujos créditos apontados não me parecem que foram
analisados, diante da inexistência do voto da desembargadora e os autos foram remetidos a DRJ.
Como visto, da análise dos autos, verifico que a Administração Tributária
olvidou-se de adequar ou não as compensações à decisão judicial transitada em julgado, muito
embora tenha o poder/dever de fazê-lo, a teor do que dispõe o artigo 142, CTN.
Realmente, consoante se verifica dos autos, não houve qualquer realização de
diligência para verificação da legalidade das compensações realizadas pela Recorrente no que
seria o exercício legítimo do poder controlador e fiscalizatório da Administração Tributária em
relação à adequação dos valores oferecidos e o provimento jurisdicional que a Recorrente
obteve.
Portanto, entendo que estes elementos devem estar claros para julgamento, motivo
pelo qual entendo que o caso não está maduro para julgamento.
Em face do exposto, voto pela conversão do presente julgamento em diligência,
para o retorno dos autos à unidade de origem para que a autoridade lançadora adote as seguintes
providências abaixo relacionadas:
1. Elaborar demonstrativo da base de cálculo do PIS do período analisado, com a
indicação do valor devido, valor declarado, valor compensado, cálculo dos créditos de PIS
reconhecidos em decisão judicial, eventuais resíduos, tudo devidamente demonstrado e
fundamentado, notificando o sujeito passivo para apresentar, no prazo de 30 dias, eventuais
documentos adicionais que entenda necessário à obtenção dos valores compensados (créditos e
débitos);
2. Manifestar-se acerca a da existência do direito creditório declarado em DCTF.
3. Intimar a contribuinte para juntar aos autos o voto da desembargadora Marli
Ferreira.
Após a conclusão da diligência deve ser dada ciência ao contribuinte, abrindo-lhe
o prazo de trinta dias para pronunciar-se sobre o feito.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital